Tribunal: STF
Processo: RE 354835
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. DETENTORES DE MANDATO ELETIVO. LEI 9.506/97.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 351.717/PR, rel. Min. Carlos Velloso, unânime,
declarou a inconstitucionalidade do art. 13, § 1º da Lei 9.506/97 -
que instituiu contribuição social para o custeio da previdência de
agentes políticos -, por contrariedade aos artigos 195 (redação
original) e 154, I da Constituição.
2. A alteração promovida pela
Emenda Constitucional nº 20/98 no referido art. 195 da CF/88,
portanto, não está em causa.
3. Agravo regimental improvido.